Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 421 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS PARTES. ART. 781, INCISO I, DO CPC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contrato de patrocínio com a empresa executada/revel, tendo ambas as partes eleito espontaneamente o foro da Circunscrição de Brasília. 1.1. Há nos autos prova de que houve várias execuções ajuizadas perante este TJDFT visando ao adimplemento dos contratos, no que diz respeito à correta prestação de contas de patrocínio, com destaque para o fato de que em todas as avenças foi eleito, de comum acordo, o foro de Brasília, e na esmagadora maioria nas demandas ajuizadas sequer houve a prorrogação da competência.
2. O inadimplemento contratual não é relativo ao evento in loco, mas sim em relação à não prestação de contas adequada. 2.1. A escolha do foro nos contratos é possível, por se tratar de competência relativa, ou seja, aquela que admite modificação, respeitados os limites legais, a saber o art. 47, §1o, art. 63, §1o e 3o e art. 781, todos do CPC, dispositivos que regulamentam o tema. 2.2. A cláusula de eleição de foro não é abusiva, posto que não traz prejuízo à organização judiciária ou ao executado.
3. O objeto questionado no contrato é o inadimplemento na correta prestação de contas, não havendo que se falar em abusividade na cláusula que estabeleceu (por opção conjunta dos contratantes) o foro de Brasília, DF, razão por que deve ser afastado o alegado prejuízo da parte na relação contratual, não havendo motivos para alterar a conclusão da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.